Tribunal: STF
Processo: Rcl 67880
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Márcia Michele Garcia Duarte, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 0133474-70.2015.4.02.5102. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que o Juízo reclamado teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida no julgamento do ARE-RG 1.246.685 (tema 1.081), paradigma da repercussão geral, bem como descumprido decisão proferida no ARE 1.412.028/RJ, de minha relatoria.



    Narra que tomou posse como docente da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2013, encontrando-se submetida, à época, a uma carga de 40h, em regime de dedicação exclusiva. Afirma que, em janeiro de 2015, submeteu-se a novo certame, tendo alcançado a 1ª colocação no concurso público para servidor docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 



    Relata que, em março de 2015, anunciou, em reunião na UFF, sua aprovação no concurso público da UERJ, ocasião em que requereu a “quebra” da dedicação exclusiva na instituição, o que foi aprovado prontamente e sem oposição.



    Acrescenta que ajuizou Ação Declaratória de Licitude de Acumulação de Cargos, autuada sob o n.º 0133474-70.2015.4.02.5102/RJ, que foi julgada improcedente em primeira instância, tendo sido desprovida sua apelação perante o TRF da 2ª Região.



    Destaca que, em seguida, foram interpostos recurso especial e extraordinário, de modo que, ao apreciar a controvérsia nos autos do ARE 1.412.028/RJ, o Min. Gilmar Mendes determinou o retorno dos autos ao TRF da 2ª Região para que fosse observada a orientação adotada no julgamento do Tema 1.081 da repercussão geral.



    Considera, todavia, que houve desobediência à determinação contida no aludido ARE 1.412.028/RJ, e ao entendimento desta Corte, firmado no julgamento do RE-RG 1.246.685 (Tema 1.081), visto que os autos retornaram ao TRF da 2ª Região, mas o Colegiado manteve sua decisão anterior, deixando de aplicar a orientação adotada no referido precedente de repercussão geral.



    Nesses termos, requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Na hipótese dos autos, sustenta-se a inobservância, pelo TRF da 2ª Região, acerca da orientação adotada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.246.685 (tema 1.081), bem como o desrespeito ao que restou decidido no julgamento do ARE 1.412.028/RJ, de minha relatoria.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Conforme relatado, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a improcedência da Ação Declaratória, ajuizada pela ora reclamante, negando-lhe a cumulação de dois cargos de magistério.



    A propósito, transcrevo trecho do acórdão prolatado pela 8ª Turma Especializada daquela Corte, em 9.6.2021:



    “Quanto ao pedido subsidiário, destaco que em que pese a AGU tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145/98 e passado a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos, a Oitava Turma Especializada deste Tribunal permanece aplicando o limite de 60 horas semanais, em conformidade com os precedentes da Turma.” (eDOC 6, p. 133, ID: 241f108a - grifo nosso)



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário pela reclamante, o qual foi inadmitido, e, após a interposição do recurso de agravo, os autos foram encaminhados para esta Corte, onde foram autuados como ARE 1.412.028/RJ, a mim distribuídos. Na sequência, determinei a devolução dos autos para o Tribunal de origem, em decisão com o seguinte teor:



    “Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o 1.246.685, Rel. Min. Presidente, DJe 28.4.2020. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.” (ARE 1.412.028/RJ, DJe de 16.12.2022)



    Restituídos os autos para a origem, o TRF da 2ª Região manteve o entendimento de que seria indevida a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de professor do magistério superior, tendo em vista o limite de 60 horas semanais. Eis a ementa do referido julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA TURMA ESPECIALIZADA. PROFESSOR. REGIME DE DEDIÇÃO EXCLUSIVA. CUMULAÇÃO. ART. 14 DO DECRETO N.° 94.664/87. IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CUMULAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JORNADA. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que visava o reconhecimento do direito da Apelante exercer o cargo de Magistério Superior em regime de 40 horas com Dedicação Exclusiva que ocupa na UFF, com outro cargo público também de Magistério Superior e sob o regime de 40 horas para o qual fora aprovada para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro ou, de forma alternativa e subsidiária, que a Apelada procedesse à "quebra" do regime de Dedicação Exclusiva. Subsidiariamente, requereu que fossem declaradas legítimas e sem obrigação de devolução as verbas recebidas durante o curso da ação. 



    2. Verifica-se que o requerimento de remessa do presente recurso para julgamento pela Seção Especializada, carece de amparo legal, em consonância com o art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal. 



    3. O Decreto nº 94.664/87 é cristalino ao definir, em seu artigo 14, I, acerca do RDE ao professor da carreira do magistério superior, estabelecendo a obrigação de prestar quarenta horas semanais de trabalho em dois turnos diários completos e impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 



    4. O adicional pago pelo RDE pressupõe dedicação exclusiva à atividade de magistério, devendo o professor dedicar-se integralmente ao seu exercício. Assim, sendo esta a razão por trás do adicional, tal gratificação não se justifica se o professor exercer outras atividades remuneradas. 



    5. Não se trata de uma questão de compatibilidade de horários, na forma do que estabelece a Constituição Federal, artigo 37, inciso XVI, uma vez que o servidor recebe um adicional em sua remuneração ao optar pelo regime de dedicação exclusiva. 



    6. Em se tratando da "quebra" do regime de Dedicação Exclusiva, restou demonstrado nos autos a ausência de interesse por falta de lide, eis que a Apelada deferiu a mencionada quebra do regime em comento.



    7. Quanto ao pedido subsidiário, em que pese a AGU tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145/98 e passado a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos, a Oitava Turma Especializada deste Tribunal permanece aplicando o limite de 60 horas semanais. 



    8. Apelação desprovida.” (eDOC 12, p. 5, ID: acab1383)



    Cumpre salientar que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.246.685, tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”. 



    Transcrevo a ementa desse paradigma de repercussão geral: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” 



    Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no âmbito desta Corte, que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais do magistério, desde que haja compatibilidade de horário.



    Na mesma linha, menciono a seguinte decisão monocrática: Rcl 49.678, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7.10.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, prolatado nos autos do Processo 0133474-70.2015.4.02.5102, em trâmite no TRF da 2ª Região, para que seja admitida a acumulação de cargos de magistério que ultrapasse 60 horas semanais, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do entendimento firmando no tema 1081 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente